Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719161-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY COSTA SILVA AGRAVADO: EVANDRO FILIPE DA SILVA MELO DECISÃO O agravante ingressou com embargos à execução para questionar a validade do título e sua falsificação/adulteração e pediu a produção de prova, cabíveis naquele tipo de ação. A Douta Juíza de origem decidiu nos seguintes termos: "Recebo a petição retro como exceção de pré-executividade, na medida em que a alegação de pagamento integral da dívida foi demonstrada com a juntada dos respectivos comprovantes de depósito anexos à referida petição. Desse modo, intime-se o exequente para que se manifeste sobre a exceção de pré-executividade, em cinco dias. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2020 13:35:36. KEILA CRISTINA DE LIMA ALENCAR RIBEIRO Juíza de Direito" Posteriormente, após a transformação ex officio da ação de embargos promovida houve a rejeição da exceção de pre-executividade pelo fundamento de que era inviável a produção da prova. Ora, na ação de embargos à execução poder-se-ia conhecer das provas com mais amplitude dentro dos limites dos juizados, revelando-se contraditório a limitação levada a efeito pela própria julgadora. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para suspender a execução e anular a decisão que transformou os embargos à execução em exceção de pre-executividade, devendo ser devidamente processados em embargos à execução nos termos propostos originalmente. Solicito informações. Vista ao agravado. Após retornem. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito